Tribunal: STF
Processo: HC 211425
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 718.150/MG, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.08).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto, estabelecido em sentença condenatória imposta ao ora paciente. 



    Recebidos os autos no plantão judiciário, a e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), deferiu a liminar em favor do paciente, determinando a revogação da prisão preventiva, facultando ao Juízo originário a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC.12). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE DE HC IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO TRIBUNAL A QUO. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. INCOMPATIBILIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (eDOC.20)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, ao deferir a medida liminar, a Min. Rosa Weber, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), consignou:



    “De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 



          Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de  flagrante ilegalidade  (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



          Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do Paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado. 



          Como dito, o Paciente foi condenado à pena corporal de 05 (cinco) anos reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



          Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso,  regime inicial semiaberto –, a denegação do direito de o sentenciado recorrer em liberdade há de estar  compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. 



          Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em  última análise, a legitimação da execução provisória da  pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018).  Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes,  2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias  Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013. 



          Na mesma linha, destaco: 



          “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO  PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES  DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a  fixação de regime de início de cumprimento de pena  menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 –  destaquei). 



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos  de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade  criminosa reconhecida por instância ordinária.  Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem.  Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício.” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.” (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei) 



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020). Esse mesmo entendimento foi reafirmado por Sua Excelência em decisão proferida em 19.7.2021, no HC 204.618/SC, DJe 21.7.2021 



          Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Gabriel da Silva Santos, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG (Processo nº 0025436-34.2021.8.13.0471) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso.”



    2. Ultrapassada a fase liminar, após a devida instrução do writ, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida liminar.



    Efetivamente, no caso concreto, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Conforme asseverado na decisão monocrática emanada pela Min. Rosa Weber, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186  DIVULG 16-09-2021  PUBLIC 17-09-2021)



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido em sentença, autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    2. Diante do exposto, confirmo a liminar, para o fim de, com base no art. 192 do RISTF, não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se ao Juízo de origem e ao TJMG para ciência.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente